Tribunal: CARF
Processo: 13706.002491/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002491/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUCIA HELENA DO PASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DUPLICIDADE
DE
PROCESSOS
TRATANDO
DA
MESMA
NOTIFICAÇÃO FISCAL.
Constatada a duplicidade de processos tratando da mesma exigência fiscal,
cancela-se de ofício a exigência efetuada por meio de um dos processos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2003, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 8, em que foi
apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 3.000,64.
Em virtude dessa alteração, foi apurado um saldo de imposto a restituir ajustado de R$
1.599,62.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 5 a 8 em 07/04/2008 (fl.
19), a Contribuinte apresentou em 28/04/2008 a impugnação de fls. 1 a 4, valendo-se
em sínteses dos seguintes argumentos:
1) a Impugnante jamais teria mantido qualquer vínculo empregatício com a
PETROQUISA S/A, em razão de vedação constitucional e legal, nem seria beneficiária
de quaisquer valores pagos pela PETROQUISA S/A;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002491/2008-93
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002491/2008-93

2) os filhos da Interessada, Antônio do Passo Cabral e Mariana do Passo Cabral teriam
sido os únicos beneficiários de pensão alimentícia paga por seu pai, Mário Jorge Cabral,
ex-cônjuge da Contribuinte, e empregado da PETROQUISA S/A;
3) os filhos da Contribuinte não apresentavam declarações em separado em razão do
valor recebido, mas constariam regularmente como dependentes, nas declarações de seu
pai Mário Jorge Cabral;
4) a Impugnante não teria declarado seus filhos para fins fiscais, embora também os
tenha mantido com alimentos, na forma da lei, valores, inclusive superiores aos por eles
recebidos de seu pai, como comprovariam as declarações de ajuste anual da
Contribuinte, em que constariam expressivas despesas médico-odontológicas;
5) sendo os filhos da Impugnante seus dependentes para efeitos civis, inexistiria
qualquer erro nas declarações anteriormente prestadas à Receita Federal, sendo nulo o
lançamento em epígrafe e nula a glosa de R$ 3.000,64, ante a inexistência de obrigação
tributária da Impugnante e inexistência de erro nas declarações da Interessada.
Ao final de sua impugnação, a Contribuinte solicita seja declarada sem efeito a
notificação de lançamento em tela, fazendo a Interessada jus ao imposto a restituir de
R$ 2.424,79.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS NÃO DECLARADOS
COMO DEPENDENTES.
É indevida a dedução de plano de saúde relativo a benefiários que não foram
informados como dependentes em declaração de ajuste anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/04/2013, o(a) contribuinte, em 02/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) há nulidade da decisão por ofensa aos princípios do devido processo legal,
isonomia, contraditório e ampla defesa;
b) as despesas médicas dos filhos dependentes foram efetivamente pagas, não
havendo erro na declaração;
c) há relação de dependência por força do poder familiar;
d) o acórdão adotou conceito restritivo de dependente não compatível com a nova
ordem constitucional; e
e) a mesma questão em outros processos foi decidida a favor da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002491/2008-93

Verifico que a exigência constante desse processo refere-se à Notificação de
Lançamento 2004/607450682344074 (fl. 07), que, por lapso, também é objeto do processo
13706.002177/2008-19 (fl. 08), a ver:

Ressalto, por oportuno, que o processo 13706.002177/2008-19 foi julgado nessa
sessão, sendo a exigência fiscal lá mantida.
Assim, de ofício, deve ser cancelada a presente exigência fiscal, em razão do
manifesto equívoco e da duplicidade de cobrança do mesmo lançamento tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para fins de cancelar a exigência fiscal constante desses autos, ressaltando que
está mantido o crédito tributário exigido no processo 13706.002177/2008-19.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Original